Tribunal: STF
Processo: RHC 269068
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.038.265/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido (doc. 40).

Ao final, busca-se:

a) a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Recorrente, até o julgamento final do presente recurso;
b) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus;
c) Suspender o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de GUILHERME ALVES FARIAS;
d) No mérito, seja o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus CONHECIDO e PROVIDO, para o fim de:
e) Reformar o v. acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
f) Conceder a ordem de Habeas Corpus para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
g) Restabelecer integralmente a r. sentença condenatória de primeira instância, que reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), fixando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (doc. 47, p. 8).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 58/62):
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GUILHERME ALVES FARIAS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA (ARTIGOS 33, §4º, DA LEI 11.343/06) - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA - ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - Afastada. Caso em que não houve comprovação de qualquer adulteração da colheita da prova. PLEITO ABSOLUTÓRIO - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - Inviabilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação mantida.
PLEITO MINISTERIAL - AUMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - Possibilidade. Quantidade de droga a ser levada em consideração na terceira fase, sob pena de incorrer em 'bis in idem'. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - Possibilidade. Não merece ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em razão da grande quantidade de droga apreendida, além de balança de precisão, petrechos e grande quantia em dinheiro, elementos que demonstram que o apelante se dedicava à atividade criminosa. ALTERAÇÃO DO REGIME - De rigor a fixação do regime fechado para inicial cumprimento da pena se as circunstâncias do caso concreto e afastamento das penas substitutivas, tamanha a quantidade de droga apreendida, qualquer outro regime não se mostraria recomendável.
Afastada a preliminar, recurso defensivo improvido e recurso ministerial parcialmente provido.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto o acórdão afastou a benesse com base em inferências para reputar a dedicação do paciente a atividades criminosas.
Expõe que o numerário apreendido tinha origem lícita e que afastar esse dado inverteria o ônus da prova.
Argumenta que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para afastar a benesse, pois não se presta a comprovar a dedicação a atividades criminosas.
Além disso, afirma que a quantidade e natureza do entorpecente apreendido são vetores preponderantes na 1ª fase da dosimetria e reutilizá-los sem base fática adicional, na terceira fase para afastar a minorante, constitui bis in idem.
Argui que o paciente tem predicados pessoais favoráveis e não há comprovação de habitualidade delitiva ou de vínculo com organização criminosa.
Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
É o relatório. Decido.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
O magistrado sentenciante reconheceu que o acusado fazia jus ao benefício pleiteado. Vê-se da certidão de antecedentes criminais que ele é primário, no entanto, a meu ver, verifico que a aplicação do redutor penal previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, se dirige àquelas pessoas que não fazem do tráfico seu meio de vida, requisito que não se revela presente na espécie, pois além da quantidade de entorpecente apreendida e da enorme quantia em dinheiro sem comprovação lícita, utilizava-se de balança de precisão e petrechos, a indicar que dedicava-se ao tráfico fazendo seu meio de vida, demonstrando estreito vínculo com a atividade criminosa.
Neste caso, apesar da primariedade, impossível o reconhecimento do tráfico ocasional, previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência dos requisitos.
De tudo isso extrai-se também, com segurança, a participação em organização criminosa, circunstância que exclui a possibilidade de reconhecimento do tráfico ocasional, previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, benefício instituído na Lei por questões de política criminal, a fim de propiciar mais rápida ressocialização a quem ainda não está envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, o pequeno traficante, o que não é o caso verificado nestes autos, resultando impossível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (fls. 48-49).
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo; g) a participação de menor no crime. [...]
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é suficiente para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23.5.2024; AgRg no HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n. 802.549/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo (EDcl nos EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, sendo destacados outros elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024).
Além disso, a tese de bis in idem merece ser afastada pois a quantidade e variedade de drogas não foi o único fundamento considerado para afastar a incidência do tráfico privilegiado (AgRg no HC n. 780.529/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 884.034/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24.5.2024; AgRg no HC n. 875.148/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 25.4.2024; AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8.3.2024).
Por fim, mantida a sanção penal, fica prejudicado o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.
Da análise dos autos, vê-se que a condenação do agravante se deu pela apreensão, quando do cumprimento de mandado judicial, de quase 2 quilogramas de maconha ("1.790 gramas de Cannabis sativa L, 102 gramas de Cannabis sativa L, 90 gramas de Cannabis sativa L"), 1,53g de LCD e 12,18g de ecstazy acondicionados em 22 comprimidos, além da quantia de R$ 256.620,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte reais) e de diversos petrechos do tráfico (e-STJ fls. 22/23).
Com efeito, não se vislumbra ilegalidade patente apta à concessão de ofício da ordem quanto à negativa de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, devidamente fundamentada pela origem com lastro nos pormenores da conduta delitiva que evidenciam a dedicação habitual do ora agravante ao tráfico de drogas, destacando a Corte local que a elevada quantia em dinheiro não teve comprovação de origem lícita, pois inconsistente com o faturamento das atividades comerciais do réu e porque é "valor incompatível com a evolução patrimonial do apelante" (e-STJ fl. 37); que houve a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas – não utilizadas na primeira fase, diga-se, pois fixada a pena-base no mínimo legal (e-STJ fls. 45/48) –, e que também foram arrecadados com o réu inúmeros petrechos característicos da traficância (balança de precisão, instrumentos para separação e embalagens das drogas, papeis de seda, piteira e caderno de anotações).
Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental (doc. 41 — grifos meus e no original).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifique que a condenação transitou em julgado, com baixa definitiva dos autos à origem em 17/2/2025. Com efeito, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator